Tribunal: STF
Processo: RE 91621
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RETROCESSÃO DE BEM DESAPROPRIADO POR UTILIDADE
PÚBLICA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESCABE RETROCESSÃO OU
RESSARCIMENTO SE O BEM EXPROPRIADO TEM DESTINO DIVERSO DO DECLARADO
NO DECRETO EXPROPRIATORIO, POREM DE UTILIDADE PÚBLICA. NÃO HÁ, NO
CASO, INFRINGENCIA DA FINALIDADE IMEDIATA DA EXPROPRIAÇÃO. E DE SE
CONSIDERAR QUE SE TRATA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,
CONCESSIONARIA DA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE
PODE SER BENEFICIARIA DE DESAPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 13 DA
LEI 5.792/72. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS, PARA RESTABELECER A
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.